Tribunal: TJES
Processo: 5004014-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004014-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
AGRAVADO: ALINE BONGESTAB REGO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES.
,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória c/c obrigação de fazer
”
ajuizada em seu desfavor por
ALINE BONGESTAB REGO
, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição de ensino promova o retorno da concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Em seu arrazoado, a agravante aduz que a decisão recorrida viola o disposto no Art. 207 da Constituição Federal, o qual garante às instituições de ensino universitário autonomia didático-científica, administrativa e financeira.

Aponta que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes prevê expressamente que a concessão de bolsas/descontos constitui mera liberalidade da instituição, “
sendo por isso mesmo revogável quando não respeitados os requisitos e obrigações estabelecidos no contrato
”.

Assevera que não “
consta no contrato nenhuma disposição relativa ao desconto questionado pela Agravada, de modo que a concessão do benefício durante um período do curso, não vincula a instituição de ensino e nem transforma uma mera liberalidade em obrigação
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida de forma a indeferir a tutela de urgência postulada.

Por meio da decisão de ID nº 8
70128
,
o presente recurso fora recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões d
a agravada
(ID nº
927466
),
com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Vitória(ES), 08 de março de
20
2
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR – SEDES/UVV-ES.
,
contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação declaratória c/c obrigação de fazer
”
ajuizada em seu desfavor por
ALINE BONGESTAB REGO
, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição de ensino promova o retorno da concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade do curso de Arquitetura e Urbanismo.

Em seu arrazoado, a agravante aduz que a decisão recorrida viola o disposto no Art. 207 da Constituição Federal, o qual garante às instituições de ensino universitário autonomia didático-científica, administrativa e financeira.

Aponta que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes prevê expressamente que a concessão de bolsas/descontos constitui mera liberalidade da instituição, “
sendo por isso mesmo revogável quando não respeitados os requisitos e obrigações estabelecidos no contrato
”.

Assevera que não “
consta no contrato nenhuma disposição relativa ao desconto questionado pela Agravada, de modo que a concessão do benefício durante um período do curso, não vincula a instituição de ensino e nem transforma uma mera liberalidade em obrigação
”.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida de forma a indeferir a tutela de urgência postulada.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a ora agravada ajuizou a presente demanda narrando, em apertada síntese, que, em janeiro de 2018, firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a instituição de ensino agravante, ocasião em que lhe fora concedido um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na mensalidade.

Não obstante o referido desconto, relata que ficou acordado de forma verbal entre as partes que a recorrida faria jus a um desconto de 50% (cinquenta por cento) nas mensalidades do curso, cabendo a autora arcar com o valor integral da matrícula e das rematrículas, as quais ocorriam uma vez a cada semestre.

Informa que realizou os pagamentos da forma acordada de janeiro de 2018 até dezembro de 2019, quando, em fevereiro de 2020, a agravante passou a cobrar a mensalidade integral, sem com que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência “
para que liminarmente a Autora possa continuar a realizar o pagamento das mensalidades no montante de 50% da mensalidade regular do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Requerida, permitindo-se que a Requerente deposite nos autos os valores caso a Requerida não cumpra com a medida, impedindo-a, ainda, de realizar qualquer ato
de negativação ou desligamento da Autora”.

Ato contínuo, o Juízo “
a quo”
proferiu a decisão ora recorrida (pp. 05/09 – ID nº 869483), por reputar presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consignando ainda que “
se está perante uma típica situação de “perigo inverso”, donde não ser possível sequer a cogitação de um “risco de insolvência” que a liminar poderia implicar relativamente à demandada.”

O Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
(...),”
,
consagrando o chamado “dever de informação”, corolário do princípio da boa-fé objetiva, que deve ser observado pelas partes da relação contratual.

Na hipótese, o contrato entabulado entre as partes (pp. 01/010 – ID nº 869534), contém a seguinte previsão acerca da concessão de descontos/bolsa de estudos:

5.4. Eventuais descontos concedidos por mera liberalidade da contratada, de natureza individual ou corporativa (convênios com empresas ou entidades), além de condicionados ao pagamento no vencimento, serão válidos especificamente para o período de concessão, não caracterizando, sobremodo algum, redução definitiva do valor das parcelas do preço do serviço contratado.

Da cláusula supra, percebe-se que, de fato, a concessão de descontos ou de bolsas de estudo constituem mera liberalidade da UVV, “
sendo por isso mesmo revogável quando não respeitados os requisitos e obrigações estabelecidos no contrato”
, de forma que não se pode falar que o comportamento reiterado das partes pode conduzir ao surgimento do direito à manutenção dos descontos, ou seja, não incide no caso os institutos da “
supressio”
(“
Verwirkung”)
e da “
surrectio”
(“
Erwirkung”).

Ocorre que, por força do dever de informação, caberia à agravante expor quais foram os motivos que levaram a revogação dos descontos concedidos à agravada, isto é, quais foram os “
requisitos e obrigações”
contratualmente previstos que não foram observados pela recorrida a justificar a revogação do desconto concedido, considerando que ela estava em dia com todos os pagamentos, conforme se verifica da ficha financeira acostada aos autos (ID nº 869535).

Em outras palavras, após de 2 (dois) anos usufruindo dos descontos em questão, ainda que fosse lícito à agravante revogar a benesse, caberia a ela informar a recorrida os motivos da revogação, em atenção ao princípio da boa-fé esculpido no Art. 422
1
do Código Civil.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DESCONTOS NA MENSALIDADE E POSTERIOR SUPRESSÃO GRADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VINCULAÇÃO À OFERTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contratação de serviços educacionais (curso de Farmácia) no dia 26.2.2018, na qual, foi pactuado, de forma verbal, o desconto de 57,37% em todas as mensalidades até o final do curso. Todavia, em janeiro de 2019, a requerente foi informada que a cada semestre perderia 5% do desconto concedido, e que esse decréscimo, inclusive, já teria sido aplicado às mensalidades do segundo semestre de 2018. II. De outro lado, a instituição de ensino superior aduz que inexiste falha na prestação de serviços e que a concessão de descontos em mensalidades constitui mera liberalidade, inserida no exercício de sua autonomia financeira. Informa, ainda, que nada há que demonstre que o desconto perduraria por todo o curso.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14). IV. Frise-se, ainda, que a informação ou publicidade suficientemente precisa – veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação –, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, Art. 30)
. V. Nesse quadro, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela aluna, escudados em conjunto probatório apto ao convencimento judicial (ID 9121518).
VI. Concernente a alegação de que a concessão de descontos constitui mera liberalidade da instituição de ensino, é de se pontuar que, uma vez concedida a benesse, sem a precisa indicação de sua duração e condições (ID 9121518, p. 1), sua posterior redução unilateral, quando a requerente já era aluna da requerida, viola o princípio da boa-fé. Outrossim, será nula de pleno direito cláusula autorizativa à modificação unilateral do conteúdo ou qualidade do contrato, após a sua celebração (CDC, Art. 51, XIII)
. VII. Assim, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a supressão gradativa dos descontos concedidos, na medida em que a recorrente não demonstrou a regularidade da medida. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Art. 55). (TJ-DF 07010789220198070020 DF 0701078-92.2019.8.07.0020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 25/06/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, na esteira do posicionamento do Juízo “
a quo”
, não se verifica o citado “
periculum in mora”
reverso, na medida em que não se vislumbra como o pagamento a menor das mensalidades da agravada poderá impactar no arrecadamento da agravante, uma das melhores universidades da América Latina
2
.

Na verdade, têm-se que o “
periculum in mora”
limita em favor da agravada, que poderá ter a rematrícula impedida caso esteja inadimplente com as mensalidades
3
e não poderá continuar com os seus estudos.

No entanto, acaso ao final da demanda não se reconheça o direito postulado pela agravada, a instituição de ensino poderá perseguir os valores que entender devidos pelos meios próprios, inclusive, se for o caso, por meio do desligamento da recorrida ou inclusão do nome dela nos órgãos de restrição ao crédito.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão hostilizada.

É como voto.

_____________________

1

CC –
Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

2
https://uvv.br/2020/07/29/uvv-se-mantem-no-ranking-das-melhores-universidades-da-america-latina/

3
Lei nº 9.870/99 – art. 6º (...) §1º O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONCESSÃO DE DESCONTO. MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REVOGAÇÃO UNILATERAL E ABRUPTA APÓS 2 ANOS DE CONCESSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE INFORMAR OS MOTIVOS QUE LEVARAM À REVOGAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. “
PERICULUM IN MORA”
QUE MILITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O Art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços
(...),”
,
consagrando o chamado “dever de informação”, corolário do princípio da boa-fé objetiva, que deve ser observado pelas partes da relação contratual.

2. No caso, o contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes prevê que a concessão de descontos ou de bolsas de estudo constituem mera liberalidade, de forma que não se pode falar que o comportamento reiterado das partes pode conduzir ao surgimento do direito à manutenção dos descontos, ou seja, não incide no caso os institutos da “
supressio”
(“
Verwirkung”)
e da “
surrectio”
(“
Erwirkung”).

3
.
Por força do dever de informação, caberia à instituição de ensino expor quais foram os motivos que levaram a revogação dos descontos concedidos à parte autora, isto é, quais foram os “
requisitos e obrigações”
contratualmente previstos que não foram observados pela aluna a justificar a revogação do desconto concedido.

4. Após de 2 (dois) anos usufruindo dos descontos em questão, ainda que fosse lícito à instituição de ensino revogar a benesse, caberia a ela informar a requerente os motivos da revogação, em atenção ao princípio da boa-fé esculpido no art. 422 do Código Civil.

5. O “
periculum in mora”
limita em favor da parte autora, que poderá ter a rematrícula impedida caso esteja inadimplente com as mensalidades e não poderá continuar com os seus estudos, no entanto, acaso ao final da demanda não se reconheça o direito postulado pela autora, a instituição de ensino poderá perseguir os valores que entender devidos pelos meios próprios, inclusive, se for o caso, por meio do desligamento da aluna ou inclusão do nome dela nos órgãos de restrição ao crédito.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.